Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplos embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O Colegiado rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, determinou o decote do excesso de execução, limitando a devolução de valores até a vigência da Lei no 8.688/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. Estabeleceu, ainda, que: 1) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado; 2) a correção monetária deve incidir pela ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018; posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 1.2. Os embargantes alegam vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro material, ao tempo que manifestam interesse de prequestionar a matéria impugnada.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de vícios de fundamentação do acórdão. 3.1. Embora de forma contrária às pretensões dos embargantes, as questões sobre o afastamento da prejudicial de prescrição, a limitação temporal do indébito e os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis ao caso, foram suficientemente abordadas e esclarecidas no voto condutor. 3.2. Os dispositivos legais e jurisprudência mencionados são pertinentes ao caso em tela, estando o aresto adequadamente fundamentado à luz do art. 489 do CPC.
4. É cediço que o magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 5.1. O inconformismo das partes com o posicionamento adotado, inclusive em relação à interpretação de legislação e precedentes citados, deve ser objeto de recurso próprio.
6. Não se verifica, ademais, o erro material alegado, eis que o período indicado no acórdão para o cálculo do indébito (01/04/1992 a 01/10/1994) refere-se àquele utilizado pelo perito judicial em planilha apresentada nos autos originários, com a qual, inclusive, a exequente expressamente concordou.
7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.